Tribunal: TJPA
Processo: 0815358-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815358-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO SANTANA LIMA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE NULIDADE COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE “PESCA PROBATÓRIA”. INVESTIGAÇÃO REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de cassação da custódia cautelar sob a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, existência de “pesca probatória” e ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação, corroborando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas face as condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na prisão em flagrante capaz de ensejar o reconhecimento de abuso de autoridade; (ii) saber se a investigação constitui hipótese de “pesca probatória”; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se identifica ilegalidade na prisão em flagrante. O d. Juízo afirmou que inexiste nos autos qualquer notícia ou registro formal de eventual abuso de autoridade na execução do mandado de busca e apreensão.

4. Conforme orientação consolidada, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, eventuais nulidades relativas à prisão inicial restam superadas, em razão da existência de novo título jurídico para a segregação.
5. Não se verifica hipótese de “pesca probatória”. A medida de busca e apreensão foi lastreada em investigação formal, com testemunhos e diligências documentadas, não se tratando de expediente especulativo ou genérico.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na apreensão de substâncias entorpecentes, valores em dinheiro e telefone celular, nos depoimentos colhidos, na vinculação do local do fato ao comércio do paciente e na proximidade com instituição de ensino, o que atrai a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

7. A periculosidade concreta e a reiteração delitiva, evidenciadas por condenação anterior e outros processos em curso, justificam a custódia com base na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se incabível, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, consoante art. 282, § 6º, do CPP, tornando irrelevantes neste caso, os predicados pessoais.

9. A alegação de excesso de prazo para encerramento do inquérito foi superada, uma vez que a denúncia já foi oferecida, com o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 240, 282, § 6º, 310, II, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de
dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Carolinne Araújo Lisboa Maues, em favor de PEDRO PAULO SANTANA LIMA, contra ato do douto juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de julho de 2025, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n°. 0800158-03.2025.8.14.0221, que também havia decretado a prisão temporária. Que em 18 de julho a autoridade coatora proferiu decisão homologando a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, fazendo referência a prisão temporária decretada nos autos acima expostos.

Aduz que no dia 24 de julho foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a defesa pleiteou pela revogação da prisão face a ilegalidade da investigação e das provas, contudo, o magistrado indeferiu e manteve a prisão.

Sustenta a ilicitude das provas que embasaram a prisão preventiva, alegando a abusividade da busca e apreensão realizada, contaminando todo o processo, face a força desproporcional utilizada, configurando verdadeiro abuso de autoridade e “pesca probatória”.

Aduz ausência de fundamentação idônea, pela inexistência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, havendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão face as condições pessoais favoráveis do paciente.

Invoca, ainda, o excesso de prazo para encerramento do inquérito policial, eis que o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/07/2025.

Requereu a concessão liminar da ordem e no mérito a cassação do decreto prisional, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-a definitivamente (Num. 28683413).

Juntou documentos (Num. 28363414 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28705926), o impetrado presta informações (Num. 28890616) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28936052).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Data venia
, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida na prisão em flagrante do paciente ou abuso de autoridade, conforme alegado pela impetrante, pois o magistrado
informou (Num. 28890616) a ausência nos autos de qualquer registro formal de sua ocorrência durante a execução do mandado de busca e apreensão.

O c. STJ já decidiu o seguinte:

“
Segundo entendimento desta Corte Superior, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar". Precedentes. (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”

Quanto à tese de “pesca probatória”, constata-se que na decisão que decretou a prisão temporária consta que o paciente Pedro Paulo Santana Lima foi indicado por dois usuários de drogas como sendo o fornecedor do entorpecente apreendido (Num. 28683414), por isso sua custódia decretada.

No mesmo ato foi deferido o pedido de busca e apreensão, nos seguintes fundamentos:

DA BUSCA E APREENSÃO O mandado de busca e apreensão encontra amparo no artigo 240 do Código de Processo Penal, sendo cabível para: a) apreender coisas obtidas por meios criminosos; b) descobrir objetos necessários à prova da infração; c) colher qualquer elemento de convicção.

Os elementos informativos indicam fundadas razões para crer que no endereço Avenida Cuinarana, s/n, Novo, Magalhães Barata-PA (bar e residência do investigado), encontram-se objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na investigação, razão pela qual não há como acolher a tese defensiva de que as provas que embasaram a custódia foram desproporcionais e configuraram “pesca predatória”.

O magistrado
a quo
assim informou: (Num. 28890616)

III. QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA 1. Sobre a suposta "pesca probatória" e ilicitude na origem da investigação: Diferentemente do alegado pela defesa, o mandado de busca e apreensão não foi expedido com base apenas em denúncias anônimas, mas em procedimento investigatório regular, no qual foram colhidos depoimentos formais de testemunhas, realizadas diligências preliminares e levantamento de informações sobre o local e o investigado. A Autoridade Policial instaurou o Inquérito Policial nº 00061/2025.100210-0 e representou pela busca e apreensão domiciliar após reunir elementos de materialidade e autoria delitivas, conforme consta nos autos do processo nº 0800158-03.2025.8.14.0221.

Ora, essa teoria configura uma prática ilegal e proibida, pois refere-se à busca especulativa e indiscriminada de provas em investigação criminal, sem objetivo certo ou fundamentação, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão restou devidamente fundamentada na possível ocorrência do crime de tráfico de drogas na região.

Para melhor entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AUTORIZADORA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão foi fundado na possível participação dos recorrentes na suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa .Registrou-se que, "com base nos elementos obtidos das quebras de sigilo bancário e de sigilo fiscal deferidas anteriormente, que 'foram informadas possível relação entre as empresas GRADUS ASSESS ORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA. e GPI SISTEMA LTDA., seus sócios e ex-sócios, bem como movimentação financeira suspeita entre os Investigados'". 2 . Destacou-se o interesse e adequação necessários à constrição, ao mencionar as provas colhidas na investigação, quais sejam "documentos oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal, que apontam a ligação entre os Investigados, em negócios obscuros" (fl. 39) e o "prejuízo aos cofres públicos, a terceiros e à administração pública que as práticas delituosas tem causado, além do risco de que sejam destruídas ou extraviadas as provas ou vestígios necessários ao total esclarecimento dos fatos objeto da investigação" (fls. 39-40). 3 . "O deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). 4 . De acordo com o entendimento desta Corte, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. 5. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no RHC: 170920 BA 2022/0293635-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

Data vênia
,

a alegação de ausência de fundamentação idônea, pela inexistência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, não prospera, eis que a decisão impugnada está corretamente fundamentada (Num. 28684065).

In casu,
o impetrado consignou o seguinte (Num. 28684065):

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, corroborado pelo depoimento da condutora, Nara Benedita dos Santos, e pela testemunha Shirlene Pinheiro da Silva, que confirmaram a localização das substâncias na residência e no comércio do flagranteado. A existência de dinheiro em espécie e de um celular reforça a tese de comercialização ilícita.

Os indícios de autoria são robustos, considerando que os entorpecentes foram encontrados em locais diretamente ligados ao flagranteado (sua residência e o bar por ele administrado), sendo a busca acompanhada por ele próprio e por testemunha. Ademais, o depoimento da condutora policial reforça a vinculação do flagranteado à prática delitiva, indicando a constância e permanência da venda de entorpecentes no local.

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que a gravidade concreta do delito, potencializada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela localização do comércio ilícito nas imediações de uma escola (o que atrai a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), demonstra a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. A reiteração delitiva é agravada pelo fato de o flagranteado já possuir condenação anterior e responder a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, o que evidencia sua propensão à prática de crimes graves.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do delito, da habitualidade delitiva e do modus operandi do flagranteado, que utilizava seu estabelecimento comercial como fachada para o tráfico.

Registre-se que o flagranteado já se encontra submetido a prisão temporária decretada nos autos nº 0800158-03.2025.8.14.0221, reforçando a necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e a continuidade das investigações.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de Pedro Paulo Santana Lima em prisão preventiva, por estarem presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o risco à ordem pública, decorrente da gravidade do delito e da reiteração delitiva.

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva restou fundamentada na materialidade do crime, pois, além do entorpecente, foi apreendido uma quantia em dinheiro e celular, reforçando à tese de comercialização.

O magistrado singular ressaltou que a prisão se faz necessária pela gravidade concreta do crime, face a quantidade da droga apreendida, além do que existe próximo ao comércio uma escola, o que agravaria o delito, causando ainda mais risco à ordem pública.

Acrescenta-se, que o risco de reiteração delitiva é considerada pelo fato do paciente já possuir condenação anterior, evidenciando a sua propensão à prática de crimes graves.

Assim, da mera leitura, constata-se que a decisão restou fundamentada na presença dos indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade e ainda na garantia da ordem pública, bem como para coibir a prática de delitos dessa natureza.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por outra, as condições pessoais do paciente tornam-se irrelevantes
in casu
, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA que assim reza: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, o excesso de prazo para encerramento do inquérito policial resta superado, eis que a denúncia já foi oferecida, sendo imputado ao paciente a prática do crime previsto nos artigos 33, c/c 40, da Lei 11.343/06, com a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, conforme o rito especial na lei de drogas.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 04/09/2025